Tribunal: STF
Processo: HC 85491
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-14
Data de publicação: 2005-06-14

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. INDICIAMENTO EM INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA
 DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
Havendo elementos que justifiquem o
indiciamento em inquérito policial, não procede a alegação de
constrangimento ilegal.
Ordem denegada.